Tribunal: TJDFT
Processo: 0710960-42.2023.8.07.0019
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-26
Data de publicação: 2024-09-11

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. AGRAVO INTERNO. DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO. DESERÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA NÃO CONCEDIDA. CUSTAS E PREPARO RECURSAL. PAGAMENTO NÃO COMPROVADO NO PRAZO LEGAL. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de agravo interno oposto à decisão monocrática que não conheceu do recurso interposto, em face da deserção, uma vez que a recorrente, ora agravante, não comprovou o pagamento das custas e do preparo do recurso, no prazo de 48 horas.
2. A agravante sustenta equívoco na exibição das guias das custas processuais e falta de intimação para a complementação do preparo. Pugna pela concessão de prazo para a comprovação do pagamento integral.
3. A agravada apresentou contrarrazões (ID 60539159).
4. Nos termos do art. 31, § 1o, do Regimento Interno das Turmas Recursais: "Implicará imediata deserção a não comprovação nos autos, dentro do prazo estabelecido no caput deste artigo, do pagamento das custas e do preparo, em duas guias distintas e vinculadas aos dados do processo em que é interposto o recurso".
5. E o Enunciado 80 do FONAJE dispõe: "O recurso inominado será julgado deserto quando não houver o recolhimento integral do preparo e sua respectiva comprovação pela parte, no prazo de 48 horas, não admitida a complementação intempestiva (art. 42, § 1o, da Lei 9.099/1995)".
6. Nesse contexto, não concedido o benefício da justiça gratuita e não comprovado o recolhimento do preparo e das custas processuais, no prazo legal, o recurso não deve ser conhecido.
7. Destarte, o não conhecimento do recurso atrai a aplicação do artigo 55 da Lei no 9.099/95, devendo a verba honorária ser fixada entre dez por cento e vinte por cento do valor da condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa. Nesse sentido: Acórdão 1784549, 07556370620228070016, Relator: EDI MARIA COUTINHO BIZZI, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 13/11/2023, publicado no DJE: 28/11/2023; e Acórdão 1811946, 07566244220228070016, Relator(a): EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 5/2/2024, publicado no PJe: 16/2/2024.
8. Outrossim, o art. 85, § 8o, do CPC, autoriza a fixação dos honorários advocatícios por apreciação equitativa, quando inestimável ou irrisório o proveito econômico almejado ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, hipóteses diversas do caso em comento.
9. AGRAVO INTERNO CONHECIDO. NÃO PROVIDO. Decisão confirmada pelos próprios fundamentos, servindo a súmula de julgamento de acórdão (artigo 46 da Lei no 9.099/95).